Tribunal: STF
Processo: HC 78288
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-02-02
Data de publicação: 1999-02-02

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. 2. Roubo qualificado. Código
Penal, art. 157, § 2º, I e II, combinado com o art. 26, parágrafo
único. 3. Hipótese em que a pena-base foi estabelecida, nas decisões
condenatórias, em sete anos de reclusão, com o acréscimo de metade,
em face das qualificadoras dos incisos I e II do § 2º do art. 157 do
Código Penal. 4. Habeas Corpus deferido, em parte, para anular o
acórdão na parte em que fixada a pena, devendo outra decisão ser
proferida, estabelecendo-se a pena-base nos limites do art. 157,
caput, do Código Penal. O § 2º do art. 157 do mesmo diploma é
invocável para o aumento da pena-base em 1/3, pelas circunstâncias
do caso concreto, reduzindo-se o total da pena de um terço, com base
no parágrafo único do art. 26 do Código Penal. Na fixação da pena-
base, os antecedentes do réu tidos como péssimos cabe serem
considerados, ut art. 59 do Código Penal.